Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-96.2021.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE NA ÍNTEGRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, APENAS MAJORANDO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR QUE MANEJA RECURSO INTEGRATIVO EM BUSCA DE "ESCLARECIMENTO NA PARTE DISPOSITIVA". DESCABIMENTO, POIS SE CONFORMOU INTEGRALMENTE COM O PRONUNCIAMENTO DE 1o GRAU, TANTO QUE DELE NÃO EMBARGOU OU APELOU.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE NA ÍNTEGRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, APENAS MAJORANDO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR QUE MANEJA RECURSO INTEGRATIVO EM BUSCA DE "ESCLARECIMENTO NA PARTE DISPOSITIVA". DESCABIMENTO, POIS SE CONFORMOU INTEGRALMENTE COM O PRONUNCIAMENTO DE 1o GRAU, TANTO QUE DELE NÃO EMBARGOU OU APELOU. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.